Tribunal: STF
Processo: HC 230608
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Direito processual penal militar. Agravo regimental em habeas corpus. Assédio sexual. Condenação transitada em julgado. Competência da Justiça Militar. Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Indeferimento de diligência requerida pela defesa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar o crime cometido por militar em atividade, durante o horário de serviço, em local sujeito à Administração Militar. Precedentes.



    3. Hipótese de paciente, militar, definitivamente condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de assédio sexual, praticado contra vítima também militar. 



    4. Situação concreta em que não é possível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Seja porque ausente requisito objetivo indispensável para a respectiva formalização (confissão formal e circunstanciada), seja porque se trata de matéria que foi examinada e recusada em primeiro grau de jurisdição, não havendo a defesa sequer recorrido, no ponto, para o Superior Tribunal Militar, em grau de apelação. 



    5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.